Tribunal: TJBA
Processo: 8029407-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029407-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: NAIARA GORETTI CAPINAN DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO PRESCRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos de ação movida por NAIARA GORETTI CAPINAN DOS SANTOS OLIVEIRA, determinando à operadora de saúde a autorização de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos indicados em relatório médico, com previsão de multa diária por descumprimento e possibilidade de reembolso em rede não credenciada, caso inexistam prestadores conveniados disponíveis.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão judicial que determinou a cobertura do tratamento prescrito por médico assistente, frente à negativa da operadora baseada em parecer de junta médica desfavorável e na suposta ausência de urgência.

III. Razões de decidi
r

A negativa de cobertura, mesmo fundada em junta médica e na Resolução ANS nº 424/2017, não prevalece quando confrontada com prescrição fundamentada de médico assistente, especialmente em se tratando de procedimento indicado para alívio de dores refratárias e melhora da qualidade de vida.

A jurisprudência consolidada do STJ veda a imposição de cláusulas restritivas que comprometam a eficácia do contrato de plano de saúde.

A
urgência no caso concreto foi devidamente demonstrada no relatório médico, afastando a possibilidade de submissão à junta médica.

O risco de dano irreversível à saúde da paciente se sobrepõe à alegada irreversibilidade financeira por parte da operadora.

A revisão judicial da negativa contratual é legítima quando há risco à saúde e desrespeito aos direitos do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A negativa de cobertura de plano de saúde fundada exclusivamente em parecer de junta médica não prevalece sobre prescrição fundamentada de médico assistente. 2. É legítima a determinação judicial de cobertura de tratamento indicado em situação de urgência, ainda que fora da rede credenciada, assegurado o reembolso conforme contrato."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 12; RN ANS nº 424/2017, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.591.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-RJ, Apelação 0852222-35.2022.8.19.0001; TJ-SP, Apelação Cível 1005963-79.2022.8.26.0008; TJ-DF, Apelação 0710377-59.2020.8.07.0020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
de n.º
8029407-26.2025.8.05.0000
, originária da Comarca d
a Capital
, em que figura como
Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e, como
Agravada
,
NAIARA GORETTI CAPINAN DOS SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA